Tribunal: TJMT
Processo: 1000190-05.2019.8.11.0096
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000190-05.2019.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA MADALENA DE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 796.847.859-68 (APELANTE), SIMONI REZENDE DE PAULA - CPF: 004.624.611-81 (ADVOGADO), OSVALDO INACIO DA SILVA - CPF: 234.891.389-53 (APELANTE), NIPPONFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA. - CNPJ: 03.717.227/0001-40 (APELADO), CESAR EDUARDO MISAEL DE ANDRADE - CPF: 695.360.669-04 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADAS – MÉRITO – A
BANDONO DA CAUSA – ARTIGO 485, III E § 1o do CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – NECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO
PROVIDO.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

É evidente o interesse de agir dos demandantes, os quais demonstraram a necessidade de exercer o direito de ajuizar a ação, a fim de alcançar o resultado esperado.

A extinção do
processo
, sem resolução do mérito, por abandono de causa, só pode ser decretada se houver a intimação da parte autora pessoalmente, além de seu procurador, via publicação no DJE, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 dias, conforme preceitua o § 1o, do artigo 485, do CPC, de modo que, inexistindo nos autos demonstração da intimação pessoal, a sentença deve ser anulada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1000190-05.2019.8.11.0096

APELANTES:

OSVALDO INACIO DA SILVA E MARIA MADALENA

DE OLIVEIRA DA SILVA

APELADOS: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A e outros

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
OSVALDO INÁCIO DA SILVA E MARIA MADALENA

DE OLIVEIRA DA SILVA,
contra sentença proferida pelo MM Juiz do Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário,
Dr. Pierro de Farias Mendes
, lançada nos autos da Ação Anulatória de Ato Jurídico c/c Repetição de Indébito e indenização por Danos Morais no
1000190-05.2019.8.11.0096, ajuizada em desfavor do
BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A e outros,
que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, em razão do abandono da causa, com fulcro no artigo 485, III, do CPC e condenou a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspendendo a exigibilidade da verba, ante o benefício da justiça gratuita.

Inconformados, os apelantes alegam que “
se a advogada não se encontrava destituída, tem-se que até o momento em que se proferiu sentença, esta ainda representava os interesses dos requerentes, contudo, o juiz não a intimou quanto as certidões

do Oficial de Justiça, sendo surpreendida com a sentença ora guerreada
” (sic).

Reafirma que “
como inexiste decisão destituindo ou aceitando o pedido de declínio da nomeação, resta patente a nulidade da sentença, pois caberia ao r. Juízo a quo ter intimado a advogada que esta subscreve, a fim de verificar se o pedido de declínio era por esta ratificada, visto que a Defensoria Pública, embora intimada, deixou de prestar a devida e necessária assistência aos interesses dos necessitados”.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para anular a sentença, visto que o r. Juízo a quo não intimou a advogada dativa para exercer o múnus que lhe fora atribuída, tornando a defesa técnica prejudicada ante a inobservância do princípio constitucional da ampla defesa, sobretudo porque inexiste decisão destituindo ou aceitando o pedido de declínio da nomeação e pelo fato de que, neste ato, desiste do declínio da nomeação, dará seguimento a defesa dos assistidos.

Caso este e. Tribunal de Justiça não entenda pela nulidade ou reforma do
decisum
atacado, requer seja arbitrado honorários advocatícios pelo trabalho até então desenvolvidos, expedindo-se a competente certidão, conforme preceitua o artigo 87, caput, §3o, da CNGC c/c artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, sob pena de violação dos dispositivos infraconstitucionais, bem como, requer a condenação das apeladas nos honorários advocatícios sucumbenciais no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa (Id. 18979484).

O Banco Santander (Brasil) S/A ofertou as contrarrazões no Id. 189794850; o Banco Pan S/A, suscitou, em preliminares, a Violação ao Princípio da Dialeticidade, em razão de não rebater os fundamentos da sentença, e a ausência de interesse recursal dos autores, e no mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 189794851); o Banco Bradesco S/A, rebateu os argumentos expostos pelos autores, pleiteando o desprovimento do recurso (Id. 189794852) e a Nipponflex Indústria e Comércio de Colchões Ltda apresentou as contrarrazões no Id. 189794853.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que a apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.

Ademais, o apelado (
Banco PAN S/A
) também suscitou a preliminar de falta de interesse de agir dos autores, contudo, sem razão a instituição bancária, ora apelada.

Isso porque o interesse processual é a necessidade de a demandante ir a Juízo para ver satisfeita a sua pretensão, cumulada com a adequação (utilidade). Daí o exame do interesse de agir deflui da verificação desse binômio, a saber, necessidade/utilidade. Destarte, é condição básica, que deve estar presente sempre que a parte tenha a necessidade de exercer o direito de ação, a fim de alcançar o resultado aspirado, o que se viu na hipótese dos autos.

Isso porque, os autores, inconformados com a sentença extintiva, recorrem, requerendo a anulação da sentença, e expondo a necessidade de exercer o direito de ajuizar a ação, a fim de alcançar o resultado esperado, qual seja, afastar a sentença extintiva, para que dê prosseguimento ao feito.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que

OSVALDO INÁCIO DA SILVA E MARIA MADALENA

DE OLIVEIRA DA SILVA
ajuizou ação anulatória de ato jurídico c/c repetição de indébito, indenização por danos morais em desfavor dos
BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A; BANCO BRADESCO S.A E BANCO PAN S.A E NIPPONFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COLCHÕES LTDA,
alegando, em síntese,

que ao adquirir um colchão de casal terapêutico, fora ludibriada, considerando que o representante da primeira requerida, a levou em uma agência da Caixa Econômica Federal para assinar determinado documento, que acabou gerando o empréstimo consignado sob o n° 318904480-7, em valores e condições diversas do que haviam combinado anteriormente.

Desta forma, almeja a parte autora a concessão de tutela provisória de urgência de seu pedido, a fim de que a partes requeridas realizem a suspensão dos descontos previstos no empréstimo mencionado acima.

A liminar foi indeferida no Id. 189794719.

Considerando a recente instalação da Defensoria Pública na Comarca de Itaúba, a advogada dos requerentes pleiteou a intimação da referida instituição, para dar continuidade à defesa dos autores/assistidos, e por consequência, a retirada do seu nome dos autos (Id. 189794824).

Em seguida, o juiz proferiu o seguinte despacho:

“Vistos;

1.DÊ-SE vista dos autos à Defensoria Pública para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste quanto a renúncia de Id. 108474378, bem como para requerer o que entender de direito.

2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário” (Id.
189794826)
.

Na sequência, a Dr. Simoni Rezende de Paula (Advogada Dativa) manifestou nos autos argumentando que “
Ante o transcurso do prazo in albis, ao ID no 114510341, este Juízo determinou a intimação pessoal dos autores para regularizar a representação processual, contudo, Vossa Excelência DEIXOU de FIXAR os honorários devidos a esta Defensora Dativa. Diante do exposto, requer a FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS advocatícios devidos em razão dos serviços prestados, de acordo com a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil, com a consequente expedição da certidão de crédito, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso” (Id.
189794832)
.

Em seguida o juiz, proferiu o seguinte despacho:

“Vistos;

1. DEIXO, por ora, de analisar o pedido de Id. 114828767, pois este juízo não destituiu a advogada dativa e nem aceitou, até o momento, a renúncia de Id. 108474378.

2. No mais, segundo o artigo 87, §3o, da CNGC, dispõe que a fixação será arbitrada quando da destituição ou na sentença, devendo a subscritora aguardar momento oportuno”(Id.
189794834).

Após, houve a juntada da certidão do oficial de justiça, sob o argumento de que não foi possível intimar os autores, tendo em vista não residirem no endereço informado (Id. 189794839)

Em razão disso, o magistrado determinou a intimação das partes requeridas para que, no prazo de 05 (cinco) dias, requeiram o que entender de direito (Id. 189794841), em resposta, a

empresa apelada, requereu que, diante do abandono da causa pela parte autora, tendo em vista que ela abandonou a causa há mais de 30 (trinta) dias, deixou de cumprir com o seu dever de manter seu endereço atualizado.

Sobreveio sentença, que julgou extinto o processo por abandono, tendo em vista que os apelantes não mantiveram atualizado o endereço residencial.

Para tanto, os apelantes pugnam pelo provimento do recurso para anular a sentença, visto que o r. Juízo
a quo
não intimou a advogada dativa para exercer o múnus que lhe fora atribuída, tornando a defesa técnica prejudicada ante a inobservância do princípio constitucional da ampla defesa, sobretudo porque inexiste decisão destituindo ou aceitando o pedido de declínio da nomeação e pelo fato de que, neste ato, desiste do declínio da nomeação, dará seguimento a defesa dos assistidos.

Pois bem. Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, por abandono da causa, nos termos do artigo 485, inciso III, do CPC.

Considerando os argumentos expostos na exordial e as razões recursais, adianto, desde já que é caso de dar provimento ao recurso.

Isso porque, se a advogada não se encontrava destituída, tem-se que até o momento em que se proferiu sentença, esta ainda representava os interesses dos requerentes/apelantes.

Apesar disso, o Juízo
a quo
não a intimou quanto as certidões do Oficial de Justiça, sendo surpreendida com a sentença ora guerreada, situação que viola o artigo 485, §1o do CPC, in verbis:

"Art. 485 - O juiz não resolverá o mérito quando:

(...).

III - quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

§1o - Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias."

Como cediço, para que se configure o abandono da causa previsto no artigo 485, inciso III do CPC, é imprescindível a intimação pessoal da parte autora, e somente no seu silêncio é que resta caracterizado o abandono da causa.

Contudo, ao que se constata dos autos, o douto julgador declarou extinto o
processo
, sem que houvesse a intimação pessoal dos recorrentes.

Portanto, torna-se incabível a extinção do
processo
por abandono, sem a intimação pessoal dos recorrentes, nos termos do § 1o do artigo 485 do CPC.

No mesmo trilhar, tem-se, ainda, os seguintes precedentes, inclusive de minha relatoria:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO – INTIMAÇÃO PESSOAL – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
A extinção do processo por abandono da causa deve ser precedida de intimação pessoal da autora, instando-a a promover os atos de diligência que lhe competir, no prazo de 5 (cinco) dias, o que não ocorreu nos autos.”
(TJ-MT 10009595720178110007 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/10/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/10/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA –
EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS PATRONOS E PESSOAL DA PARTE AUTORA – NÃO OBSERVÂNCIA À REGRA PREVISTA NO § 1o DO ART. 485 DO CPC – SENTENÇA CASSADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. Para extinção do feito por abandono de causa, com base no art. 485, III, do CPC, faz-se necessária a intimação do patrono e a pessoal da parte autora. Caso assim não seja feito, impõe-se a decretação de nulidade da sentença e o regular processamento dos autos na origem.”
(TJ-MT 10451054720188110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 14/12/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/12/2022)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao
recurso
,
a fim de anular a sentença e determinar o retorno à origem para o regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023